Tribunal: TJES
Processo: 5000194-10.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-10.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JONATHAS PINTO DE AZEREDO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000194-10.2023.8.08.0001

ORIGEM:
Juízo de Afonso Cláudio - 2ª Vara

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

RECORRIDO:
JONATHAS PINTO DE AZEREDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). NOTIFICAÇÃO POSTAL. AR COM APENAS UMA TENTATIVA E ANOTAÇÃO CONTRADITÓRIA (“MUDOU-SE” / “NÃO PROCURADO”). ENDEREÇO DO CONDUTOR INALTERADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CIENTIFICAÇÃO. EDITAL NÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, CF). NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022LZ3KL e determinou o cancelamento das penalidades ali impostas. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente ajuizou ação em face do DETRAN/ES alegando que responde a processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022LZ3KL, mas que não foi regularmente notificado da instauração e do prosseguimento do procedimento, embora seu endereço cadastrado junto ao órgão permanecesse inalterado. Sustentou que a ausência de notificação válida o impediu de exercer o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e maculando a legalidade do processo administrativo de suspensão da CNH, motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade do procedimento e o cancelamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a saber se o DETRAN/ES efetivamente assegurou ao Autor o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022LZ3KL, por meio de notificação válida ao endereço correto, ou se, ao contrário, a falha na cientificação do condutor torna nulo o procedimento e impõe o cancelamento da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, há que se ressaltar que a Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa em qualquer processo judicial ou administrativo (art. 5º, LV). Tal preceito reflete-se no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, que condiciona a suspensão do direito de dirigir à prévia instauração de processo administrativo com plenas garantias defensivas.

(5). No caso concreto, o AR nº AR632886340VF, juntado aos autos, não registra três tentativas de entrega, como alegado genericamente pelo órgão, mas apenas uma, além de conter indicações contraditórias (“mudouse” e “não procurado”), sem qualquer comprovação de que o Autor estivesse ausente ou de que efetivamente tivesse mudado do endereço constante da base de dados. Ao contrário, o Autor demonstrou que seu endereço permaneceu o mesmo, coincidindo com aquele em que o DETRAN afirma ter tentado a notificação.

(6). Ainda, quanto à suposta expedição de edital, inexiste prova da publicação e dos termos do edital de notificação, e sua alegação abstrata não supre a irregularidade do ato. A via editalícia exige o prévio esgotamento das tentativas de cientificação pessoal, o que não restou atendido
in casu
.

(7). Portanto, agiu com acerto o Juízo de origem

ao reconhecer a violação ao contraditório e à ampla defesa, vício que nulifica o processo administrativo respectivo, não merecendo reforma a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. A suspensão do direito de dirigir exige prévio processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF, e art. 265 do CTB), sendo imprescindível que a notificação seja regularmente encaminhada ao endereço atualizado do condutor. 2. A realização de apenas uma tentativa de notificação postal, com anotações contraditórias no AR e sem prova de mudança de endereço ou de falha cadastral, não configura esgotamento dos meios de cientificação, inviabilizando a posterior utilização válida da via editalícia. 3. A ausência de comprovação da publicação regular de edital de notificação, aliada à falha na notificação postal, acarreta nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e impõe o cancelamento da penalidade aplicada.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)